Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726995-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME e outro(s) AGRAVADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 23/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR